Tribunal: TJMT
Processo: 0001515-80.2011.8.11.0009
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001515-80.2011.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), W C VALLIM - CNPJ: 04.179.012/0001-86 (APELADO), ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR - CPF: 048.372.531-56 (ADVOGADO), WILSON CESAR VALLIN (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), WILSON CESAR VALLIM - CPF: 009.194.448-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. ENVIO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em execução fiscal ajuizada contra W. C. Vallin, reconheceu a nulidade da citação e julgou extinto o feito em razão da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, combinado com o art. 924, V, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se em:

(i) verificar a validade da citação realizada em endereço diverso do indicado na Certidão de Dívida Ativa e recebida por terceiro;

(ii) analisar a configuração da prescrição intercorrente em face da paralisação processual por mais de seis anos.

III. Razões de decidir

3. A citação por carta com aviso de recebimento, para ser válida, deve ser entregue no endereço do executado, ainda que recebida por terceiros, desde que esteja correta sua localização. No presente caso, a carta citatória foi enviada para endereço diverso do indicado na CDA e recebida por pessoa estranha ao processo, o que impede a presunção de validade, conforme precedentes do STJ e Tribunais Estaduais (AgInt no REsp 1473134/SP e REsp 1648430/SP).

4. Quanto à prescrição intercorrente, aplica-se o entendimento do TEMA 566 do STJ, segundo o qual a suspensão prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80 inicia automaticamente com a ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, seguida do prazo prescricional quinquenal. No caso, transcorreram mais de seis anos sem a regular citação do executado ou qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, configurando-se a prescrição intercorrente.

5. A sentença recorrida aplicou corretamente os dispositivos legais e os entendimentos jurisprudenciais consolidados, não merecendo reforma.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
"A citação postal em execução fiscal exige envio ao endereço indicado na Certidão de Dívida Ativa. Quando realizada em endereço diverso e recebida por terceiro, é inválida. Além disso, o decurso do prazo de suspensão e prescrição previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, sem efetiva citação ou localização de bens, caracteriza a prescrição intercorrente."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, § 4º; CPC, art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, AI 24093243820248130000, Rel. Des. Sandra Fonseca, 6ª Câmara Cível, j. 01.10.2024;

TJ-RS, AI 50488773620248217000, Rel. Des. Liselena Schifino Robles Ribeiro, 21ª Câmara Cível, j. 26.06.2024;

STJ, AgInt no REsp 1473134/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 17.08.2017;

STJ, REsp 1648430/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.03.2017.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da execução fiscal n. 0001515-80.2011.8.11.0009, ajuizada em face de
W C VALLIN
, acolheu em parte a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da citação da parte executada e julgando extinto o executivo fiscal em razão da prescrição intercorrente do crédito executado, nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80 c/c artigo 924, V, do Código de Processo Civil.

A Fazenda Pública aduz, em síntese, a necessidade de reformar a sentença, argumentando que a citação realizada foi válida e eficaz para interromper o prazo prescricional, e que eventuais irregularidades na citação não acarretaram prejuízo substancial ao recorrido, o que afastaria a nulidade reconhecida.

Por fim, sustenta que não ocorreu o decurso de seis anos de paralisia processual para o reconhecimento da prescrição intercorrente e, tampouco, a inércia da Fazenda Pública em impulsionar o executivo fiscal.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a validade da citação e, consequentemente, afastar a prescrição intercorrente declarada na sentença objurgada.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi dispensado, nos termos da Súmula n.º 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia submetida à apreciação desta Colenda Câmara consiste em verificar a validade da citação realizada no curso da ação originária, bem como seus reflexos no prazo prescricional.

Conforme os autos, o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em face de W. C. Vallim, objetivando o recebimento do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 20103950, no montante de R$ 80.619,05 (oitenta mil, seiscentos e dezenove reais e cinco centavos), decorrente da ausência de recolhimento da contribuição destinada ao Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – FUNDEIC.

Na Certidão de Dívida Ativa n. 20103950 (ID 259371713, pág. 13), consta o endereço "Rua Francisco Carrara, s/n, Bairro Centro", localizado no município de Nova Santa Helena/MT.

Em consequência, expediu-se carta de citação para o endereço mencionado. No entanto, a tentativa restou infrutífera, conforme devolução do aviso de recebimento, que indicou como motivo "endereço insuficiente" (ID 259371713, pág. 20).

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação (ID 259371713, pág. 28), indicando novo endereço para citação, qual seja: "Rua Canuma, n.º 62, Bairro Centro", no município de Marcelândia/MT. O magistrado de primeira instância deferiu a citação para o referido endereço, expedindo carta de citação que foi recebida por
Cristina Isabeli
, terceira pessoa estranha aos autos (ID 259371713, pág. 38).

Extrai-se dos autos que a apelada apresentou exceção de pré-executividade alegando a nulidade da citação realizada por carta com aviso de recebimento em endereço divergente do endereço apontado na certidão de dívida ativa.

Conforme relatado, a decisão ora recorrida acolheu a tese de nulidade da citação, bem como reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o executivo fiscal, nos termos artigo 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80 c/c artigo 924, V, do Código de Processo Civil.

O recurso não merece provimento.

Em relação à temática, o entendimento jurisprudencial dos Tribunais é de que não se pode presumir como válida a citação encaminhada para endereço diverso do contribuinte, que nem mesmo fora recebida pelo executado, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - CARTA DE CITAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO QUE CONSTA NA CDA - ASSINATURA DE AR POR TERCEIRO - PRESUNÇÃO DO RECEBIMENTO DA CITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DA CITAÇÃO - PRECEDENTES DO TJMG - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - É válida a citação do executado quando enviada para o endereço informado pelo contribuinte à administração tributária, não obstante o aviso de recebimento ser assinado por terceira pessoa, nos termos do art. 8, inciso I, c/c art. 12, § 3 da Lei de Execuções Fiscais. 2 - Tratando-se, no entanto, de citação recebida por terceiro em endereço diverso dos que foram indicados na CDA, sendo encontrado em diligência efetuada pelo exequente, não há como se presumir que houve a citação do executado. Precedentes do TJMG. 3 - Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24093243820248130000, Relator: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 01/10/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2024)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. NULIDADE. ENDEREÇO DIVERSO. CARTA AR. ASSINADO POR TERCEIRO.TENDO SIDO A CARTA AR RECEBIDA POR PESSOA DIVERSA E EM ENDEREÇO DIVERSO AO INDICADO, EVIDENTE A NULIDADE DA CITAÇÃO REQUERIDA.RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50488773620248217000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 26-06-2024)”
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50488773620248217000 OUTRA, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 26/06/2024, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2024)

No mesmo sentido, aliás, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da citação postal com aviso de recebimento, nas execuções fiscais, sendo dispensada a pessoalidade da citação, desde que reste inequívoca a entrega no seu endereço.

“RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE. 1. É tranquila a jurisprudência do STJ pela validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1473134/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)

“EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. VALIDADE. 1. Para o Tribunal de origem, a citação postal, com aviso de recebimento, entregue no endereço do executado mas recebido por pessoa estranha ao feito, não teve o efeito de interromper o curso do prazo prescricional. 2. Tal entendimento não está em harmonia com a jurisprudência do STJ, que tem orientação firme de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. 3. Recurso Especial provido para, afastada a nulidade da citação, retornar os autos ao juízo de origem para dar prosseguimento à execução fiscal como entender de direito.”
(REsp 1648430/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Desse modo, considerando que a carta citatória foi enviada para endereço diverso do que consta na Certidão de Dívida Ativa e recebida por terceira pessoa, não é possível presumir que a parte executada foi validamente citada.

N
o que tange à prescrição intercorrente, o entendimento para seu reconhecimento foi firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1340553/RS –
TEMA 566 do STJ
), que abordou, entre outros pontos, o termo inicial de suspensão previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, como sendo a
ciência da não localização de devedores e/ou bens penhoráveis
, a partir da qual inicia-se automaticamente o prazo de suspensão 01 (um) ano e, em seguida, contabilizado o prazo prescricional próprio do crédito fiscal em cobrança. No presente caso, aplica-se o prazo quinquenal por se tratar de crédito tributário.

Nos autos, após a frustrada tentativa de citação da parte devedora pelo Correio (ID.
259371713, pág. 20), a Fazenda Pública registrou sua ciência acerca da não localização da parte executada em
14/09/2012
, (manifestação indicando endereço diverso daquele constante na CDA – ID. 259371713, pág. 28). Assim, decorridos mais de 6 (seis) anos sem que houvesse citação válida da parte executada e, tampouco, qualquer causa suspensiva ou interruptiva do curso da prescrição intercorrente, esta se concretizou em
15/09/2017
.

Portanto, à luz do TEMA 566 do STJ e TEMA 390 do STF, constata-se o decurso dos prazos previstos no art. 40 da Lei 6.830/80, que somam 01 (um) ano de suspensão e 05 (cinco) anos de prescrição, totalizando 06 (seis) anos. Dessa forma, resta configurada a prescrição intercorrente no presente feito executivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025